Tribunal: TJPA
Processo: 0011500-67.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011500-67.2017.8.14.0401

APELANTE: DIVAN NUNES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0011500-67.2017.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE – PA

APELANTE: DIVAN NUNES DE OLIVEIRA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):

BRENO LUIZ MORAIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. TESE REJEITADA
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0011500-67.2017.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE – PA

APELANTE: DIVAN NUNES DE OLIVEIRA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): BRENO LUIZ MORAIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por DIVAN NUNES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal (id 5010726).

Narra a denúncia que, no dia 10/05/2017, por volta das 03h30min, no Bairro de Val-de-Cães, nesta capital, o recorrente, o corréu Paulo Augusto Ribeiro Silva e mais outros dois comparsas não identificados teriam abordado às vítimas Kelly Junior Aguiar da Silva e Raimundo Ventura dos Santos e, mediante grave ameaça, subtraiu-lhes os seus aparelhos de telefone celular e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), razão pela qual foi o apelante denunciado como incurso nas penas do crime de roubo majorado em concurso formal (id 5010722).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a revisão da dosimetria, a fim de que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal (id 5010727).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id 5010729).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo improvimento do recurso (id 5010730).

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA REDUÇÃO DA PENA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231 DO STJ)

No que tange ao pedido de redimensionamento de pena, verifico que a tese não merece prosperar.

Pretende o apelante o afastamento da orientação firmada na Súmula nº. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de reformar a sentença e reduzir a reprimenda aquém do patamar mínimo cominado.

Antes de tudo, ressalto que a matéria é objeto do Tema 158 de Repercussão Geral no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cuja tese fixada no julgamento de questão de ordem no RE nº. 597270 foi a seguinte: [...]circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal [...] .

Em reforço, destaco que a questão também é objeto do Tema 190 no âmbito da jurisprudência do STJ, cuja tese, no julgamento do REsp 1117073/PR, foi firmada no seguinte sentido: “o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo, abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal” .

O entendimento jurisprudencial consolidado não se alterou desde então. Ao revés, o STJ editou a súmula nº. 231, consolidando o seu entendimento sobre a questão.

Quer dizer, não há violação ao princípio da individualização da pena no particular. É cediço que a justificativa para edição dessa súmula foi justamente evitar a atribuição de uma margem de deliberação demasiadamente ampla ao juiz, o que, segundo a Terceira Seção do STJ, “certamente perturbaria o processo de individualização da pena que se pretendeu tornar, através do art. 68 do CP, o mais transparente possível e o mais livre de intercorrências subjetivas ”.

Além disso, a aplicação do entendimento fixado em súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores decorre dos próprios deveres de estabilidade, integração e coerência das decisões pelo qual devem se pautar os órgãos do Judiciário, conforme o versado no art. 926 do CPC .

Em suma, à luz da jurisprudência do STF e do STJ, concluo que não assiste razão ao recorrente, não havendo que se falar em reforma da sentença para afastar a aplicação do entendimento fixado na súmula comentada e reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Em conclusão, o apelo não comporta provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/03/2023